Tribunal: TJDFT
Processo: 0742228-89.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo réu, no pressuposto de que o acórdão padece de omissão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão embargado apresenta omissão quanto às provas e aos requisitos legais da responsabilidade civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. A omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração ocorre quando há ausência de enfrentamento de questão essencial ao deslinde da controvérsia, o que não se verifica no caso em análise. No mesmo sentido: Acórdão n. 1061472, Rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 22/11/2017.
5. O acórdão enfrentou adequadamente as provas produzidas, a responsabilidade civil pelo evento danoso e a fixação do valor indenizatório.
6. O fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa do embargante/recorrente não caracteriza vício no acórdão, importando destacar que o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, 25/06/2013).
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.
________
Dispositivo relevante citado: Lei no 9.099/95, art. 48; CF, art. 93, IX
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 736290 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 25/06/2013; TJDFT, Acórdão n.1061472, Rel: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, j. 22/11/2017, publicado no DJE: 06/12/2017.